Tribunal: STF
Processo: ARE 1575167
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Repercussão Geral não demonstrada. Roubo majorado. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fábio Henrique Pires, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A). SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM DESFAVOR DO RÉU JEFERSON. RÉU FÁBIO ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DO PARQUET ESTADUAL E DO CONDENADO. 



    1)-RECURSO DO SENTENCIADO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADA NO BOJO DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    2)-RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO QUANTO AO RÉU FÁBIO. ACOLHIMENTO. AGENTE RECONHECIDO POR UMA DAS VÍTIMAS COMO SENDO UM DOS MAIS VIOLENTOS, NA AÇÃO DELITIVA. DEFICIÊNCIA VISUAL NÃO IMPEDITIVA DA PRÁTICA DELITIVA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO VINCULA A CONVICÇÃO DO JUÍZO, MÁXIME SE A AUTORIA PUDER SER EXTRAÍDA DE OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. CONDENAÇÃO DE RIGOR. 



    3)-DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO EM QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO. 



    4)-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM FASE RECURSAL. REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA COM FULCRO EM TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 – PGE/SEFA. APELO 1 CONHECIDO E PROVIDO. APELO 2 CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO E COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.” (Apelação criminal nº 0039431-51.2018.8.16.0014, Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Des. Sônia Regina de Castro, j. 09.01.20)



    Na minuta, sustenta-se violação do princípio in dubio pro reo e do art. 5º, LVII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] laudo oficial de perícia realizada por médico designado pelo juízo afirmou que seria impossível para o RECORRENTE ter realizado qualquer das condutas descritas na exordial.”. Afirma ainda que “[...] o próprio MP, em suas razões recursais também pleiteou o desprovimento do Recurso interposto equivocadamente.” e que “Em segundo grau, em parecer da Procuradoria de Justiça, houve pronunciamento pela manutenção da sentença de primeiro grau, com manutenção da absolvição.”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  Veja-se:



    “Evidente a repercussão geral no caso em tela, tendo em vista que se trata de violação direta aos princípios do in dubio pro reo, uma vez que o laudo médico foi valorado de forma equivocada no r. acórdão, bem como deve ser declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 385 do Código de Processo Penal.” (e-doc 78, fl.17)



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal. 



    O Tribunal de origem reformou a sentença entendendo haver elementos probatórios suficientes para condenação, nos seguintes termos:



    “Em primeiro, o de que o laudo médico de mov. 193.1 não vincula a decisão judicial a ser eventualmente proferida, ex vi do art. 182, do Código de Processo Penal[1] . 



    Em segundo, embora o referido documento ateste que o ora apelado “tem cegueira legal do olho direito – conceito médico não elucidado no bojo dos autos – e visão de aproximadamente 10% do olho esquerdo, apenas periférica”, fato é que o relatório oftalmológico de mov. 88.13 demonstra acuidade visual do olho direito com possibilidade de contar dedos a 3 (três) metros de distância . 



    Em terceiro – consectário lógico da anterior, é que, se o recorrido consegue “contar dedos” a 3 (três) metros, por óbvio, consegue discriminar pessoas em maior distância, não lhe sendo necessário distinguir, com nitidez, os traços das vítimas para poder intimidá-las. Assim, nada o impediriado crime, com o único objetivo de fazer número entre seus comparsas – máxime se armado -, causando ainda mais temor nos ofendidos, inclusive por ter um porte físico corpulento – 86 kg (oitenta e seis quilos)[2] . 



    Em quarto, de acordo com a narrativa fática contida na exordial acusatória, os responsáveis por abordar, reunir as vítimas e colocá-las de frente para a parede foram Jeferson e outro rapaz mais jovem, não identificado no bojo dos autos. Ou seja, estando com as faces voltadas para a parede, não tinham como notar a deficiência de Fábio e, eventualmente, reagir. 



    Em quinto, a condição clínica do apelado não se mostra perceptível visualmente, conforme se pode observar nos dois vídeos em que ele foi interrogado – na Delegacia (mov. 1.21) e em Juízo (mov. 196.,10), até porque o réu olha diretamente para seu interlocutor, não demonstrando que sua acuidade visual é praticamente inexistente. 



    Em sexto, porque Daiane identificou Fábio como um dos agentes mais violentos na prática delitiva. 



    [...]



    Com base em tais elementos de prova, tenho como procedente a insurgência ministerial, para o fim de condenar o apelado FÁBIO HENRIQUE PIRES como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, na forma do art. 70, do Código Penal, motivo pelo qual procedo à dosimetria penal.” (e-doc 42)



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE PROPRIEDADE E PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1116513 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-127 27-06-2018)



    “Direito Processual Penal. Segundo Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de demonstração de repercussão geral. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Interpretação de legislação infraconstitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Lincon Lopes Rodrigues contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob os fundamentos de ausência de demonstração efetiva de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (enunciado nº 279 da Súmula do STF), além de interpretação de legislação infraconstitucional. A defesa sustentou que na decisão agravada incorreu-se em equívoco, alegando que não pretendia o revolvimento das provas, mas apenas sua revaloração jurídica, e apontou supostas contradições nas decisões das instâncias ordinárias. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve adequada demonstração da repercussão geral das questões constitucionais no recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se a análise do recurso demanda reexame de matéria fático-probatória ou interpretação de normas infraconstitucionais, o que obstaria sua admissibilidade. III. Razões de decidir 3. A admissibilidade do recurso extraordinário exige demonstração concreta da existência de repercussão geral, com indicação específica de relevância jurídica, política, social ou econômica da matéria, o que não se verifica quando a argumentação se limita a alegações genéricas e abstratas. 4. A ausência de fundamentação concreta quanto à transcendência da controvérsia configura óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme jurisprudência consolidada do STF. 5. A análise da alegada ofensa aos princípios do in dubio pro reo e da individualização da pena demandaria reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de legislação infraconstitucional, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 6. O agravante não apresentou fundamentos novos ou idôneos capazes de afastar os óbices já reconhecidos na decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1395969 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe-s/n 05-11-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente